Tribunal: STF
Processo: RE 103027
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE 6,5% AO MES. ADAPTAÇÃO
DO JULGADO ANTE A LEI 6.899-81.
QUANDO DO ACÓRDÃO, NA FASE COGNITIVA, FICOU ADMITIDA A TAXA DE 6,5%
AO MES, POIS FOI ELA AJUSTADA A IDENTIDADE DA TAXA DE DESCONTO
BANCARIO. NÃO ESTAVA EM VIGOR, POREM, A LEI 6.899/81. NA EXECUÇÃO,
O JUIZ, EM DECISÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL 'A QUO' CONSIDEROU QUE
NA TAXA DE 6,5% SE ENCONTRAVA EMBUTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA E,
ASSIM, COM SUPERVENIENCIA DA LEI 6.899-81 QUE INSTITUIU A
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELOS FATORES DE CORREÇÃO, BEM ANDOU EM
DETERMINAR QUE A CONTA SE FIZESSE COM A TAXA DE 1% AO MES E MAIS
A CORREÇÃO MONETÁRIA. O QUE NÃO SERIA POSSIVEL E QUE, ALÉM DA
CORREÇÃO MONETÁRIA, QUE A ÉPOCA DO ACÓRDÃO DA FASE COGNITIVA AINDA
ERA APLICAVEL, HOUVESSE, AINDA, A INCIDENCIA DE UMA ESCANDALOSA
TAXA DE 6,5% AO MES. TAL TAXA, OBVIAMENTE FOI ADMITIDA A ÉPOCA COMO
NELA COMPREENDIDA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. NÃO FOSSE, ASSIM,
INCIDIA A PROIBIÇÃO DO DECRETO N. 22.626/33 (LEI DE USURA).